Tribunal: TJPA
Processo: 0810822-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810822-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DISVECO LTDA

AGRAVADO: ALMIR COELHO MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MÓDICOS. PRESUNÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por DISVECO LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a liberação de R$ 7.821,60 bloqueados via SISBAJUD em favor do executado, sob o fundamento de impenhorabilidade por presumida natureza alimentar e risco à subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado contém obscuridade ou contradição ao reconhecer a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares e, simultaneamente, concluir pela liberação dos valores bloqueados com base em presunção de comprometimento da subsistência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo obscuridade ou contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

4.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC admite reconhecimento presumido quando se tratar de valor módico e compatível com a subsistência do devedor.

5.

A relativização da impenhorabilidade possui caráter excepcional e exige demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência, ônus não cumprido no caso.

6.

O valor bloqueado é modesto, constitui o único ativo localizado e não há indícios de outros bens ou de má-fé, o que autoriza a presunção de natureza alimentar.

7.

A interpretação do art. 833 do CPC deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

8.

A ausência de comprovação da origem salarial dos valores não impede o reconhecimento da impenhorabilidade, conforme jurisprudência do STJ.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de valores pode ser reconhecida de forma presumida quando o montante é módico e destinado à subsistência do devedor.

2.

A relativização da impenhorabilidade exige prova concreta de ausência de prejuízo ao mínimo existencial do executado.

3.

Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, I, 789, 833, IV e X, 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.874.222/DF; STJ, REsp 2.072.733/SP; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.916.400/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0810822-77.2025.8.14.0000; Recorrente: DISVECO LTDA; Recorrido: ALMIR COELHO MORAIS.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISVECO LTDA., com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado (id nº 33652934), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

A decisão embargada manteve incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0005896-78.2016.8.14.0040, determinou a liberação da quantia de R$ 7.821,60, bloqueada via SISBAJUD, em favor do executado/agravado, ao fundamento de que se trataria de verba presumidamente de natureza alimentar, considerando o montante modesto, a ausência de outros bens penhoráveis e o risco de comprometimento da subsistência do devedor.

No acórdão embargado, consignou-se, em síntese, que: (i) o agravo de instrumento era o meio adequado para impugnação da decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença; (ii) a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC pode ser reconhecida de forma presumida, quando se tratar de valor módico e compatível com a subsistência do devedor; (iii) a interpretação da norma deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial; (iv) inexistia demonstração concreta de que a constrição não comprometeria a subsistência do executado; e (v) não estavam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, o colegiado negou provimento ao agravo.

Irresignada, a parte embargante, em suas razões de embargos de declaração (id nº 33996335), alega, em síntese, a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que: (i) o acórdão reconheceu expressamente a possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; (ii) destacou a ausência de comprovação da origem salarial dos valores bloqueados e a inexistência de elementos concretos acerca do comprometimento da subsistência do devedor; (iii) ainda assim, concluiu pela impenhorabilidade dos valores, presumindo prejuízo ao executado sem respaldo fático nos autos; (iv) tal construção decisória revela incoerência interna, na medida em que utiliza o valor do débito como fundamento para impedir sua satisfação; e (v) não houve comprovação de que o saldo do executado seria inferior a quarenta salários mínimos, tampouco demonstração concreta de prejuízo à sua subsistência, ônus que incumbiria ao devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do devedor, o que não restou demonstrado no caso concreto, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a penhorabilidade do valor constrito. Ao final, requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, especialmente os arts. 833, X, 835, I, 789 e 373, I, todos do CPC.

Consoante certidão de id nº 34914658, transcorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões aos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade e a adequação da via eleita, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a verificar a existência de obscuridade no acórdão de id nº 33652934, especificamente quanto à fundamentação adotada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, bem como se há contradição interna apta a justificar o acolhimento dos embargos com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem finalidade estritamente integrativa, destinando-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, cujo teor transcrevo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de obscuridade, ao argumento de que o acórdão embargado, ao mesmo tempo em que reconhece a possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar — conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça —, conclui pela liberação dos valores bloqueados sem demonstração concreta do comprometimento da subsistência do devedor, o que configuraria incoerência interna do julgado.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Com efeito, a leitura atenta do acórdão embargado evidencia que a controvérsia foi enfrentada de forma clara, lógica e devidamente fundamentada, não se verificando qualquer obscuridade ou contradição apta a ensejar a integração do julgado.

Isso porque o decisum adotou fundamentação pautada na interpretação sistemática do art. 833 do CPC, especialmente de seus incisos IV e X, os quais dispõem:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões (...);

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A par disso, o acórdão também se alinhou à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite tanto a relativização da impenhorabilidade quanto o seu reconhecimento em caráter presumido, a depender das circunstâncias do caso concreto.

De fato, conforme expressamente consignado no julgado, embora seja possível relativizar a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar — entendimento firmado no EREsp 1.874.222/DF —, tal relativização exige demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família.

No caso concreto, entretanto, o colegiado assentou premissas fáticas específicas que justificaram a manutenção da decisão de primeiro grau, quais sejam: (i) o valor bloqueado possui natureza modesta (R$ 7.821,60); (ii) trata-se do único valor localizado em nome do executado; (iii) inexistem elementos nos autos que indiquem a existência de outros bens penhoráveis; e (iv) não há demonstração de má-fé ou ocultação patrimonial.

A partir dessas premissas, concluiu-se, de forma coerente, que a constrição poderia comprometer a subsistência do devedor, legitimando, assim, a aplicação da presunção de impenhorabilidade, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Nesse ponto, cumpre salientar que a alegada “ausência de comprovação da origem alimentar” dos valores não constitui óbice, por si só, ao reconhecimento da impenhorabilidade, conforme entendimento reiterado do STJ, segundo o qual

a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC deve ser interpretada de maneira sistemática, compatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial. (REsp 2.072.733/SP)

Ademais, ao contrário do que sustenta a embargante, não há contradição no fato de o acórdão reconhecer a possibilidade de relativização da impenhorabilidade e, simultaneamente, deixar de aplicá-la no caso concreto.

Isso porque a relativização possui caráter excepcional, dependendo da análise casuística e da presença de elementos concretos que demonstrem a ausência de prejuízo à subsistência do devedor — circunstância que não restou evidenciada nos autos.

Portanto, o que se verifica, em verdade, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese. 2. Não há contradição no acórdão recorrido, visto que o STJ entende que "não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (STJ, REsp 1 .512.361/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22/09/2017). No mesmo sentido: gInt no REsp 1243767/RS, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/12/2020. 3. No que concerne à alegação de omissão por não ter o acórdão recorrido se manifestado sobre os motivos pelos quais não se reconheceu a afronta ao art. 1 .022 do CPC/15, verifica-se que a decisão atacada assim consignou (grifamos): "Quanto à alegada omissão, inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de nenhuma violação às normas invocadas. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram”. 4. Como se observa, não houve omissão. A insurgência do recorrente consiste em simples descontentamento da parte com o resultado do julgado, o que não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. 5. Em relação às demais alegações de omissão, constata-se que não se constituem omissão, mas buscam apenas provocar a rediscussão da matéria. Está pacificado no STJ o entendimento de que "Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado" (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 323 .892/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22.11 .2018; AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.3.2017; EDcl no AgInt no RMS 61.830/MS, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.10.2020. 6. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1916400 PR 2021/0011275-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

No que concerne ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, ressalte-se que tal possibilidade é admitida apenas em caráter excepcional, quando o saneamento do vício apontado implicar, necessariamente, a modificação do julgado — o que não se verifica na hipótese em análise, ante a inexistência de qualquer vício.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

III. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de
CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 11/05/2026